Tribunal: STF
Processo: Rcl 54405
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Transportadora Americana Ltda. contra ato proferido pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Americana/SP nos autos do Processo 0011065-46.2020.5.15.0099, em que se alega afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    Narra que, na origem, foi ajuizada



    “[...] Ação Trabalhista contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício (cópia da petição inicial em anexo).



    Contestados os pedidos, foram anexados o contrato como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista atuar com caminhão próprio e devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (anexa contestação).



    Assim, na data de 11.01.2022, a ora Reclamante protocolou petição apresentando a decisão de mérito da ADC 48/DF, bem como requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho com subsídio também na decisão da Reclamação 46.356/RS” (pág. 4 da petição inicial).



    Afirma que o Juízo reclamado indeferiu o requerimento (págs. 5-6 da petição inicial)



    Aduz, ainda, que



    “[...] foi designada audiência de instrução para o dia 19/07/2022 às 16 horas, sendo que sua manutenção poderá acarretar grande prejuízo para a ora Reclamada” (pág. 6 da petição inicial).



    Sustenta em síntese que



    “[...] demonstrou que o autor da Ação Trabalhista preenche os requisitos da Lei 11.442/2007, conforme documentos anexados aos autos e, ainda assim, o Magistrado da 2ª Vara de Americana manteve a competência da Justiça do Trabalho para analisar o feito.



    A modulação da decisão da ADC 48 é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho, seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial [...]” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o r. despacho proferido nos autos n° 0011065-46.2020.5.15.0099 datado de 12.01.2022, para determinar à 2ª Vara do Trabalho de Americana a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum para dirimir a presente controvérsia



    b) Requer, a final, a confirmação da liminar deferida [...]” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Compulsando os autos, verifico que a reclamação trabalhista na origem encontra-se em sua fase inicial, e o ato reclamado consiste em decisão interlocutória que rejeitou a arguição de incompetência determinando o prosseguimento da instrução processual.



    Nesse contexto, infere-se que, na exordial desta ação, a reclamante descreve a sua versão dos fatos, os quais ainda não foram apurados, dado que o feito ainda se encontra na fase instrutória, não havendo nem mesmo sentença de mérito.



    A seu turno, a parte contrária, o motorista que ajuizou ação trabalhista na origem, demonstrou que tem um outro entendimento sobre a relação que se estabeleceu entre os contratantes, conforme se lê da inicial naquela instância protocolada:



    “I – DOS FATOS



    DA ADMISSÃO



    O Reclamante foi admitido em 01/06/06, sem a devida anotação na CTPS.



    DA FUNÇÃO



    O Reclamante foi contratado para exercer o ofício de Motorista, porém também acumulava a função de Carga e Descarga.



    DA REMUNERAÇÃO



    O Reclamante recebeu como último salário base a quantia média de R$ 2.500,00, referente às comissões das viagens realizadas.



    DA JORNADA DE TRABALHO



    O Reclamante ativava-se de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 18h30, sem 01h de intervalo para descanso e alimentação.



    DA DEMISSÃO



    O Reclamante foi demitido em 30/06/19, por iniciativa do empregador, sem justa causa.” (pág. 3 do documento eletrônico 5 - grifei).



    Depreende-se dos trechos transcritos que a parte beneficiária do ato reclamado demanda o reconhecimento dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Observa-se, ainda, que a alegação do trabalhador é de que a relação entre as partes contrapostas iniciou-se no ano de 2006, ou seja, anteriormente à Lei 11.442/2007, que regulamentou o transporte autônomo de cargas.



    Dessa forma, o que se pretende nesta reclamação é que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual.



    Ressalto, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essa razão, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça Comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que ‘a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante’.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    III - Nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.273-AgR/SP, de minha relatoria).



    "Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.



    […]



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011).



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional […]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 51.649/RJ, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator